Tribunal: STF
Processo: HC 84148
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado em
   conveniência da instrução criminal. Réu que tenta subornar
   co-réus, intimida testemunhas e tenta coagir acusados presos a
   atribuir a autoria dos crimes a estranho. Inexistência de
   constrangimento ilegal.  HC denegado. Precedentes. Aplicação do
   art. 312 do CPP. É legal o decreto de prisão preventiva que, a
   título de conveniência da instrução criminal, se baseia em que um
   dos réus tenta subornar e coagir co-réus, bem como intimidar
   testemunhas.